Tribunal: STF
Processo: RE 1264072
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação. Cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento. Sentença de extinção afastada. Legitimidade ativa reconhecida. Causa madura. Art. 515, § 3°, do CPC. Inteligência. Taxa associativa instituída para rateio das despesas de manutenção de loteamento. Prevalência, no caso concreto, do princípio que veda o enriquecimento sem causa, diante da efetiva prestação de serviços pela associação, que beneficiam a todos os proprietários. Enunciado 12 desta 3' Câmara de Direito Privado. Prescrição consumada em parte do período reclamado, nos termos do inciso IV do § 3° do artigo 206 do Código Civil. Sucumbência recíproca caracterizada. Recurso parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XX, XXXV e LV, e 93, IX, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    O STF já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes Tema 339). 
    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator